Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702974-21.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO , ante Acórdão de ID 27502749 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu os recursos, negando provimento ao apelo da Embargante e concedendo ao da parte embargada. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 16:13:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador